Tribunal: TJDFT
Processo: 0001562-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que falar em atipicidade da conduta quanto ao crime de embriaguez ao volante, pois demonstrado que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

2. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite legal. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, compreendendo, assim, a segurança das pessoas como interesse coletivo, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.

3. No crime do artigo 306 da Lei no 9503/1997, a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora pode se dar por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).

4. A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena concreta, exige o trânsito em julgado para a acusação ou o desprovido o seu recurso e afere-se entre nos marcos interruptivos (artigo 117 do Código Penal).

5. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena corporal de 6 (seis) meses de detenção prescreve no prazo de 3 (três) anos. Transcorrido prazo superior a três anos após o recebimento da denúncia, mesmo após o desconto do período de suspensão condicional do processo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Prescrição reconhecida de ofício.